Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 82, § 3o, DO CPC. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 15.109/2025. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao recolhimento de custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. A parte agravante, escritório de advocacia exequente, pleiteia a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, que dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em execuções ou cumprimentos de sentença relativos a honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é aplicável o art. 82, § 3o, do CPC ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios para fins de dispensa do recolhimento inicial das custas processuais; (II) estabelecer se a norma legal padece de inconstitucionalidade que impeça sua aplicação imediata pelo juízo singular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, dispensa expressamente o advogado do adiantamento das custas processuais em ações e execuções de honorários advocatícios.
4. A norma tem natureza processual, pois apenas regula o momento do recolhimento da taxa judiciária, não alterando sua natureza tributária nem instituindo hipótese de isenção.
5. A disciplina sobre o custeio e o momento da exigibilidade das custas processuais se insere na competência legislativa privativa da União para dispor sobre direito processual, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal.
6. A competência privativa dos tribunais para iniciativa legislativa sobre organização judiciária (art. 96, II, da CF) não se estende a normas gerais de direito processual, inexistindo vício de iniciativa na edição da Lei no 15.109/2025.
7. A postergação do pagamento das custas não equivale à isenção, pois não extingue a obrigação tributária, mas apenas adia sua exigibilidade conforme o resultado do processo.
8. Os precedentes do STF citados na decisão agravada (ADIs 3.260 e 3.629) não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de hipóteses de isenção e de iniciativa legislativa em matéria tributária, distintas da norma sob análise.
9. A norma impugnada visa garantir o acesso à jurisdição por parte dos advogados que buscam o recebimento de verba de natureza alimentar, sem prejuízo da responsabilização da parte vencida pelas despesas processuais ao final.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, é norma de natureza processual que dispõe validamente sobre o diferimento do pagamento das custas processuais em execuções e cumprimentos de sentença de honorários advocatícios.
2. A norma não institui isenção de taxa judiciária, mas apenas disciplina o momento de seu recolhimento, sem violar os arts. 96, II, e 97 da Constituição Federal.
3. A sua aplicação imediata pelo juízo singular é obrigatória, inexistindo fundamento constitucional que justifique seu afastamento.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 22, I, 24, IV, 96, II, e 97; e CPC, arts. 82, caput, §§ 2o e 3o, 85, § 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3.260, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 15/03/2007; STF, ADI no 3.629, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17/05/2007.